Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-95.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800338-95.2024.8.14.0401

APELANTE: WANDERSON EDUARDO AMORIM NACIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), com pena fixada em 01 ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A subtração de celular ocorreu sem violência, sendo o bem restituído logo após a prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há ausência de provas suficientes para a condenação; (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância; (iii) saber se o crime deve ser considerado tentado; (iv) saber se é possível aplicar a atenuante da confissão para redução da pena abaixo do mínimo legal; (v) saber se a sentença deve ser mantida nos seus termos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria foi comprovada por provas testemunhais e pela confissão judicial do réu. A materialidade consta dos autos de apreensão e entrega do objeto.

4. O princípio da insignificância não é aplicável, dada a reprovabilidade da conduta, o valor e a essencialidade do bem subtraído, bem como o histórico de reiteração do réu.

5. O crime consumou-se no momento em que o réu retirou o bem da posse da vítima, conforme a teoria da
amotio
, mesmo que por breve tempo.

6. A confissão espontânea foi reconhecida, mas, à luz da Súmula 231/STJ, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

7. A sentença condenatória observou os princípios constitucionais e legais aplicáveis à dosimetria da pena e à análise das provas, não havendo vícios que justifiquem reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova judicializada, corroborada por elementos colhidos na investigação e confissão do réu, é suficiente para sustentar a condenação por furto simples. 2. A insignificância penal não incide quando ausentes seus requisitos objetivos e subjetivos. 3. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve e não pacífica. 4. A confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 68; 155, caput; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 330.625/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no HC 821.664/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto; STJ, AREsp 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Súmula 231/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WANDERSON EDUARDO AMORIM NASCIMENTO

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, à vítima ou a entidade social.

Narra a
exordial acusatória
(ID 27703287) que no dia 05 de janeiro de 2024, o apelante foi preso em flagrante pela prática do crime de furto contra a MILTON JOSÉ CARVALHO FONSECA, que atua como motorista de aplicativo em motocicleta. A vítima relata que, por volta das 8h30min, ao estacionar em sua residência na Travessa Vileta, nº 2479, teve seu celular Samsung A10 subtraído do suporte do veículo. O furto ocorreu de forma rápida e sem violência. Após tentativa frustrada de obter imagens de segurança junto ao sindicato dos vigilantes, a vítima recebeu contato telefônico de um indivíduo que se identificou como Tenente Diego, informando sobre a recuperação do aparelho e a detenção do autor.

Os policiais militares DIEGO MARIANO ESQUERDO ANDRADE e CAHIO PEDRO SANTOS PANTOJA, em patrulhamento pela Travessa Curuzu, entre as Avenidas Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, avistam indivíduo em fuga, portando um celular, enquanto populares gritavam e o apontavam como suspeito. Diante da situação, iniciam perseguição, logrando êxito na abordagem e imobilização do suspeito. Após a detenção, realizaram contato telefônico para informar sobre o fato e solicitaram a presença da vítima na Delegacia do Marco.

Em
razões recursais
(ID 27703328), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta que a condenação carece de lastro probatório suficiente, uma vez que os policiais militares que efetuaram a prisão não presenciaram o momento da subtração, inexistem testemunhas presenciais identificadas, e a própria vítima não foi ouvida em juízo, por desistência do Ministério Público. Acrescenta que não há provas técnicas que corroborem a narrativa acusatória, como registros em vídeo, perícias ou depoimentos de terceiros, o que, segundo a defesa, inviabiliza a condenação à luz do princípio do
in dubio pro reo
, devendo o acusado ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, a defesa sustenta que, mesmo diante da ausência de absolvição por insuficiência de provas, o caso revela atipicidade material, dada a baixa ofensividade da conduta, a restituição imediata do bem, a ausência de violência ou grave ameaça, bem como a inexistência de prejuízo patrimonial relevante, o que autorizaria a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ainda alternativamente, argumenta que o crime, na realidade, não se consumou, pois o réu foi imediatamente interceptado por policiais após a suposta subtração, não tendo consolidado a posse mansa e pacífica do objeto. Assim, requer a desclassificação da conduta para a forma tentada do delito de furto, nos termos do artigo 14, inciso II, c/c artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Por fim, na remota hipótese de manutenção da condenação, a defesa requer o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da existência de atenuantes. Sustenta que tal entendimento compromete os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade, sobretudo quando há o reconhecimento da confissão espontânea, como no caso dos autos. Por isso, requer a aplicação efetiva da atenuante, com consequente redimensionamento da pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 27703330), a digna representante ministerial manifesta-se pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas,
pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo,
a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida absolvição:

A Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta que a condenação carece de lastro probatório suficiente, uma vez que os policiais militares que efetuaram a prisão não presenciaram o momento da subtração, inexistem testemunhas presenciais identificadas, e a própria vítima não foi ouvida em juízo, por desistência do Ministério Público. Acrescenta que não há provas técnicas que corroborem a narrativa acusatória, como registros em vídeo, perícias ou depoimentos de terceiros, o que, segundo a defesa, inviabiliza a condenação à luz do princípio do
in dubio pro reo
, devendo o acusado ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo conjunto documental acostado aos autos, notadamente o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 27703197, pág. 5) e o Auto de Entrega (ID 27703197, pág. 12), os quais atestam a apreensão do aparelho celular subtraído e sua restituição à vítima.

No que tange à autoria, embora os policiais militares não tenham presenciado o exato instante da subtração, a dinâmica fática que se desenrola em seguida — com o réu sendo flagrado em fuga, portando o objeto subtraído, apontado por populares, e posteriormente reconhecido pela vítima — configura elemento robusto de vinculação probatória.

Os depoimentos dos policiais DIEGO MARIANO ESQUERDO ANDRADE e CAHIO PEDRO SANTOS PANTOJA foram prestados sob o crivo do contraditório, em juízo, e
convergem entre si quanto à abordagem, à apreensão do bem em poder do réu e à chegada da vítima ao local após contato telefônico, quando reconhece o aparelho como de sua propriedade.

A
confissão judicial do réu
, ao admitir ter se apropriado do bem ao vê-lo sobre a motocicleta da vítima, reforça a suficiência da prova de autoria, corroborando de modo inequívoco os demais elementos dos autos.

A alegação de ausência de prova técnica não enfraquece o conjunto probatório produzido, especialmente diante da jurisprudência consolidada no sentido de que os testemunhos policiais, quando coerentes e não isolados, podem embasar decreto condenatório.

A
ausência da oitiva da vítima em juízo
, por sua vez, decorreu de opção processual do Ministério Público, que dela desistiu. Tal fato, por si só, não compromete a validade da prova, especialmente quando o depoimento
prestado na fase investigativa
(ID 27703197, pág. 11), revela-se harmônico com os demais relatos e quando a prova judicializada, por si, é apta a firmar juízo de certeza.

A conclusão atende à exigência do artigo 155 do Código de Processo Penal
, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação
.

No caso, a convicção judicial não se apoia exclusivamente na prova inquisitorial, mas sim na
integração harmônica
entre os elementos investigativos e a prova judicializada, dotada de coerência, lógica interna e firmeza descritiva, o que confere segurança jurídica ao juízo condenatório.

Nessa linha de intelecção:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou, ainda, o afastamento de majorante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente. 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ter sido empregada arma de fogo na senda criminosa, a análise das alegações concernentes ao pleito de afastamento da majorante correspondente demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.

5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

7. Writ não conhecido.

(STJ, HC n. 330.625/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017.)”
(grifei)

Portanto, o conjunto fático-probatório, formado por elementos colhidos na investigação e confirmados em juízo, além da própria confissão do acusado, permite o juízo de condenação sem vulnerar o princípio da presunção de inocência.

Inexiste, assim, dúvida razoável acerca da materialidade ou autoria do delito, razão pela qual a absolvição com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal não se mostra juridicamente possível.

2.

Atipicidade material. Princípio da insignificância:

Em caráter subsidiário, a defesa sustenta que, mesmo diante da ausência de absolvição por insuficiência de provas, o caso revela atipicidade material, dada a baixa ofensividade da conduta, a restituição imediata do bem, a ausência de violência ou grave ameaça, bem como a inexistência de prejuízo patrimonial relevante, o que autorizaria a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Entretanto, tal tese não merece acolhida.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige, para a aplicação do princípio da insignificância, a presença cumulativa de quatro requisitos:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
. No caso concreto, nenhum desses elementos está configurado.

No caso concreto, embora se trate de subtração de um aparelho celular, bem recuperado e restituído, a conduta do réu não revela
inexpressividade material suficiente
a justificar a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com efeito, trata-se de bem de uso essencial à atividade laboral da vítima, que atua como motorista de aplicativo. A perda, ainda que momentânea, do aparelho celular — verdadeiro instrumento de trabalho — causa repercussão econômica e funcional concreta. Ademais, o réu
confessa o delito e registra histórico de reiteração delitiva
, elementos que afastam, de plano, a aferição de baixa reprovabilidade ou ausência de periculosidade social.

A conduta não é meramente formalmente típica, mas reveste-se de
relevância penal concreta
, atingindo o bem jurídico tutelado (patrimônio) com intensidade suficiente para configurar ilícito penal digno de censura.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a reincidência, a habitualidade delitiva e o desvalor social da conduta impedem a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em hipóteses de reduzido valor econômico do objeto subtraído.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos para a incidência da bagatela penal,
indefere-se o pedido de absolvição com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal
, por não se configurar a atipicidade material da conduta no caso em apreço.

Nesse sentido, a jurisprudência tem afastado a aplicação do referido princípio quando há reincidência ou condutas reiteradas, veja-se:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do paciente por furto, afastando a aplicação do princípio da insignificância, em razão da multirreincidência.

2. O paciente foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela subtração de produtos avaliados em R$ 145,99, sendo reincidente específico com três condenações anteriores, duas por furto.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância em caso de furto cometido por agente multirreincidente, considerando a jurisprudência que inviabiliza tal aplicação em razão da reiteração criminosa.

III. Razões de decidir

4. O princípio da insignificância não se aplica a casos de multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais revela relevante reprovabilidade e não é compatível com a aplicação do referido princípio.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

6. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado impede o conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese7. Ordem não concedida.

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais revela relevante reprovabilidade. 2. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155; Código de Processo Penal, art. 654, § 2º.Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.

(STJ, AgRg no HC n. 821.664/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 30/12/2024.)

Por fim, ressalto que o princípio da insignificância, de aplicação excepcional, não pode ser utilizado para esvaziar a proteção penal conferida ao patrimônio alheio, especialmente em casos nos quais o prejuízo não é irrelevante e a conduta do réu possui elevado grau de reprovabilidade.

Assim,
rejeito a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância
.

3. Da minorante da tentativa:

Ainda alternativamente, argumenta a defesa que o crime, na realidade, não se consumou, pois o réu foi imediatamente interceptado por policiais após a suposta subtração, não tendo consolidado a posse mansa e pacífica do objeto. Assim, requer a desclassificação da conduta para a forma tentada do delito de furto, nos termos do artigo 14, inciso II, c/c artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Inobstante, não merece acolhimento a tese defensiva, uma vez que, analisando os elementos constantes nos autos, verifica-se que o delito alcançou a fase consumativa, afastando a configuração da tentativa.

O crime de furto, na jurisprudência pátria amplamente consolidada, adota a teoria da

apprehensio ou amotio
para a definição do momento consumativo. Segundo esta teoria, o crime de furto consuma-se no instante em que o agente obtém a posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo e ainda que esta posse não seja mansa e pacífica. Basta, para a consumação, que o agente tenha retirado o bem da esfera de vigilância direta e imediata da vítima, não sendo necessário que o acusado logre transportar ou manter definitivamente o objeto em seu poder.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes pacíficos no sentido de que
não se exige a posse tranquila, pacífica ou desvigiada do bem para que se configure a consumação do furto
. Basta que o objeto seja retirado do local onde se encontrava e passe, ainda que por breve tempo, ao poder do agente, em detrimento do patrimônio da vítima.

No presente caso, conforme se depreende dos depoimentos constantes nos autos, restou incontroverso que o réu conseguiu
retirar o celular do suporte da motocicleta da vítima
, passou a detê-lo em mãos e empreendeu fuga com o objeto, até ser abordado pelos policiais militares alguns instantes depois, em via pública. Tal circunstância evidencia a inversão da posse, que se operou de forma autônoma, mesmo que brevemente.

Esse contexto fático revela que o acusado já havia obtido a posse do bem subtraído, ainda que de forma breve e sem lograr escapar definitivamente com os objetos. O simples fato de o bem ter sido retirado da esfera de vigilância direta da vítima já configura a consumação do delito.

Portanto, refuto a alegação defensiva de que o crime estaria em fase de tentativa. O que houve, no caso concreto, foi a interrupção da fuga do acusado, mas não dos atos de subtração em si, que já haviam sido plenamente consumados.

Desse modo, considerando que o réu já havia retirado os bens da residência e estava de posse dos mesmos no momento em que foi surpreendido, ainda que por breve lapso temporal, resta configurada a consumação do crime de furto qualificado, não havendo que se falar em tentativa.

4. Da atenuante da confissão espontânea. Redução aquém do mínimo legal.

Sustenta a defesa, em caráter sucessivo, que a confissão espontânea do réu, reconhecida na sentença, deveria ensejar a redução da pena
abaixo do mínimo legal
, com afastamento da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, ao argumento de que tal impedimento afrontaria os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade.

A pretensão, todavia,
não pode ser acolhida
.

A Súmula 231 do STJ dispõe, de forma expressa, que:

“A incidência de circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Tal entendimento representa manifestação consolidada da Corte Superior no sentido de que, na
segunda fase da dosimetria da pena
, a existência de circunstância atenuante — como a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) —
não autoriza a fixação da reprimenda aquém do patamar mínimo legal
, já previamente delimitado na primeira fase.

O juízo
a quo
, ao reconhecer a confissão,
registrou expressamente
tal atenuante, mas
deixou de aplicá-la
com fundamento na citada súmula, mantendo a pena-base no mínimo legal (01 ano de reclusão), sem exasperação anterior que pudesse ser posteriormente atenuada.

Importante destacar que a tese defensiva
não encontra respaldo na atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nem do STJ
, que mantêm válida a orientação sumular. Eventual superação da súmula, ainda que discutida em sede doutrinária ou em decisões pontuais, não autoriza a instância ordinária a desconsiderá-la, sob pena de violação ao princípio da colegialidade e à segurança jurídica.

Ademais, não há inconstitucionalidade na aplicação da Súmula 231, uma vez que ela
preserva a legalidade estrita do artigo 59 e do artigo 68 do Código Penal
, sem impedir que a confissão seja considerada qualitativamente na fixação do regime inicial ou na substituição da pena, como efetivamente o foi no presente caso, ao justificar a substituição por restritivas de direitos.

Relativamente à plena vigência da súmula em questão, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

E, ainda:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813804-30.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024).”

Assim, diante da plena conformidade da sentença com o entendimento sumulado e dos limites legais de atuação do julgador singular ou colegiado de instância inferior,
não há de ser deferido o pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ
, mantendo-se a pena fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025